Tribunal: TJSP
Processo: 1031086-86.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal - Taxa de coleta e remoção de resíduos sólidos (TCRRS) do exercício de 2017 - Empresa de porte geradora de grande quantidade diária de resíduos, cujo serviço de coleta é realizado por particular através de contrato de serviço – Ilegalidade da cobrança - Taxa de coleta de lixo - Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade (art. 150, II,

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal - Taxa de coleta e remoção de resíduos sólidos (TCRRS) do exercício de 2017 - Empresa de porte geradora de grande quantidade diária de resíduos, cujo serviço de coleta é realizado por particular através de contrato de serviço – Ilegalidade da cobrança - Taxa de coleta de lixo - Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade (art. 150, II, da CF). Recurso provido.